Tribunal: TJSP
Processo: 1068962-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança– Policial Militar Ativo – Inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios – Inadmissibilidade, pela natureza "propter laborem" – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068962-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ETIENE DA
SILVA JACINTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053
Apelante:
ETIENE DA SILVA JACINTO
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
DIRETORDE FINANÇAS E PATRIMÔNIO DO CIAF
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
RAFAEL SAVIANO PIROZZI
VOTO 26.726
Apelação Cível Mandado de segurança Policial Militar Ativo
Inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos
quinquênios Inadmissibilidade, pela natureza “propter laborem”
Manutenção da r. sentença Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ETIENE DA SILVA JACINTO contra ato do DIRETOR DE FINANÇAS
DO PATRIMÔNIO DO CIAF, alegando ser policial militar, pretendendo a
inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio), com base no art. 129 da Constituição
Estadual.
A segurança foi denegada (fls. 29/34).
Recorreu a impetrante, pretendendo a inversão do
julgado (fls. 36/44).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 48/55).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
3
O recurso não merece provimento.
O artigo 129 da Constituição Estadual estabelece
que:
Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição.
Por seu turno, o artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual, veda somente o cômputo de acréscimos pecuniários
para a concessão de outros, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Reiteradamente reconhecido por este E. Tribunal e
consolidado através de Uniformização de Jurisprudência, que o texto
constitucional, ao determinar o cômputo dos “vencimentos integrais” do
servidor para apuração do valor da sexta-parte, não permite sejam
desconsideradas as demais verbas recebidas pelo servidor, que não tenham
caráter efetivamente eventual.
A conclusão a que se chegou é que, ao estabelecer, o
legislador estadual, com poderes constitucionais, que o cômputo da sexta-
parte fosse apurado sobre vencimentos integrais dos servidores, incluiu todas
as verbas recebidas, afastadas apenas as eventuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
4
Neste sentido:
“SERVIDOR PÚBLICO Sexta-parte Inativos
Secretaria da Educação Sentença de procedência A sexta-parte decorre
da própria Constituição, prescindindo da lei ordinário ou complementar O
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 193.485.1/6 ressaltou a
expressão vencimentos integrais empregada pelo constituinte, para
estabelecer o âmbito de incidência da sexta parte Abrangência de todas
as vantagens, incorporadas ou não, desde que não contenham a sexta-parte
Abrangência de todas as vantagens, incorporadas ou não, desde que não
contenham a sexta-parte em sua base de cálculo, excluídas ainda as
gratificações extintas, as verbas eventuais e as vantagens adquiridas após a
Emenda 19 à Constituição Federal
Dado provimento parcial aos
recursos.” (Apelação Cível no 104.169-5/7-00, rel. Desembargadora Teresa
Ramos Marques).
Outrossim, não obstante as diversas interpretações
jurisprudenciais a respeito da base de cálculo do adicional por quinquênios
previsto no artigo 129 da Constituição Estadual, é certo que por meio de
Assunção de Competência na Apelação Cível no 844.381.5/0-00, a C. Turma
de Direito Público deste E. Tribunal uniformizou o entendimento das
Câmaras de Direito Público determinando o cálculo do adicional por tempo
de serviço sobre proventos integrais para servidores aposentados e
pensionistas.
Assim, de fato, já vínhamos reconhecendo na
medida em que os proventos, por sua própria natureza, são formados de
verbas incorporadas. A discussão que se travava quanto à base de cálculo dos
adicionais quinquenais dos servidores em atividade sequer se justificava
quanto àqueles.
Pertinente colacionar a ementa do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
5
proferido na Assunção de Competência:
Servidor Público Estadual Inativos Disputa por
base de cálculo para adicional por quinquênios Imensidão no número de
feitos Matéria de intensa repercussão e grande interesse Diversidade de
interpretações Resultados díspares a serem evitados Necessidade, ainda,
de se evitar proliferem ações com mesma busca Julgamento na forma do §
1o do artigo 555 do Código de Processo Civil Assunção de Competência
que se impõe
Servidor Público Estadual. Inativos. Cômputo de
adicional por quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da expressão
vencimentos integrais, inclusive para formação de provento de
aposentadoria. Direito reconhecido para procedência da pretensão. Sentença
que se mantém. Recurso da ré a que se nega provimento. Reexame necessário
desprovido.
Sucumbência Verba honorária posta em valor fixo
Pedido de alteração para percentual sobre a condenação Possibilidade
Vigência que se dá aos parágrafos 3o e 4o do art. 20 do Código de Processo
Civil Recurso dos autores provido. (Assunção de Competência na Apelação
n°844.381.5/0-00, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 02/10/2009).
Prosseguia algum dissenso quanto aos vencimentos
dos servidores em atividade, considerando, de um lado, a natureza dos
adicionais, que se incorporam aos vencimentos para todos os fins, ou mesmo
a compreensão das expressões “vencimento” e “vencimentos” e, de outro, a
reiterada postura do Estado em conceder aumentos disfarçados de vencimento
sob o nome de “gratificação”.
Finalmente, nova Assunção de Competência, na
Apelação n° 0087273-47.2005.8.26.0000, definiu a questão:
Apelação Cível - Administrativo - Ação ordinária
promovida por servidores ativos pretendendo o recálculo do adicional por
tempo de serviço designado por "quinquênio" para inclusão de outras verbas
que integram os vencimentos - Sentença de improcedência - Recurso
voluntário dos autores - Assunção de Competência suscitada pela C. 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
6
Câmara de Direito Público - Provimento de rigor.
1. O adicional por tempo de serviço "quinquênio"
incide sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão
do servidor, de caráter permanente, excluídas somente as verbas de natureza
eventual e transitória.
2. Impossibilidade de distinção de tratamento em
razão de suposta diferença entre "vencimento" e "vencimentos" - Norma
constitucional e demais normas legais que são claras ao dispor a incidência
sobre "vencimentos" ou "remuneração" e, portanto, sobre todas as verbas
que regularmente percebidas pelo servidor.
3. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou
mais "quinquênios" deve-se dar de maneira isolada a fim de se evitar o
descabido "bis in idem" de adicionais, isto é, o quinquênio sobre quinquênio
tal como existia sob a égide constitucional pretérita - Inteligência do art. 37,
XIV, da CF - Precedente do C. STF.
4. Recálculo do adicional devido bem como as
verbas não pagas oportunamente, respeitada a prescrição quinquenal -
Correção monetária e juros de mora na forma da Lei Federal n° 11.960/09 -
Reconhecido o crédito de natureza alimentar porquanto relativos a
vencimentos (§ 1-A, do art. 100, da CF/88).
5. Ônus de sucumbência carreados à Fazenda do
Estado. No tocante aos honorários advocatícios impõe-se a condenação da
Fazenda do Estado requerida no seu pagamento e ora arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação nos termos do art. 20 e seus parágrafos.
Sentença reformada - Recurso dos autores provido
em parte, julgando-se procedente em parte a demanda.
(Assunção de Competência na Apelação n°
0087273-47.2005.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romão dos Reis, j.
18/05/2012).
Isso porque, por força do expediente tão comum de
concessão de aumento sob a forma de gratificação genérica, muitas vezes a lei
se refere a gratificações com caráter transitório e que não se incorporam aos
vencimentos, para a um só tempo reduzir seus reflexos e não atingir inativos e
pensionistas. Nesta medida, a solução se mostra mais justa, consentânea com
o espírito da norma, e evita a violação do direito do servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
7
Não se pode deixar de reconhecer que falta qualquer
razoabilidade à postura do Estado na adoção de política remuneratória que
subverte os institutos, conferindo através de gratificações aumento disfarçado
de vencimentos, referindo como transitórias as programadas para perdurar no
tempo. Por coerência, forçoso reconhecer que além do chamado “salário
base” outras tantas verbas integram os vencimentos de maneira habitual, não
representando recompensa ou prêmio, mas retribuição dos serviços
comumente prestados pelo servidor, ostentado, pois, caráter permanente,
verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos.
O
i.
Desembargador
WANDERLEY
JOSÉ
FEDERIGHI, analisando a questão com costumeiro critério, em voto que
serviu de base ao julgamento da apelação Cível no 929.049-5/5-00 (Décima
Segunda Câmara de Direito Público, v.u., 26.08.2009), destacou: “simples
exame dos holleriths dos autores demonstra que o salário base, em verdade,
representa parcela mínima no conjunto da remuneração dos autores. Assim,
ao salário-base agregam-se outras vantagens, trazidas à baila dos diversos
nomes (em especial as chamadas gratificações), cuja somatória dá, isto sim, a
dimensão real da remuneração dos servidores. Não é razoável, por
consequência, que se conclua no sentido de que o adicional por tempo de
serviço limite-se a incidir sobre a parcela da remuneração do servidor que
pode ser considerada como quase simbólica que é o salário base, sendo esta,
contudo, a política salarial que, de uma forma ou de outra, o Estado de São
Paulo vem praticando, já há muitos anos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
8
Assim, ainda que se admita apenas a incidência dos
adicionais por tempo de serviço sobre o vencimento base, é necessário
considerar como “vencimento base” não apenas aquilo que o Estado
denomina como tal, mas toda a remuneração que é devida ao servidor pelo
simples exercício do cargo para o qual foi nomeado, sem exigências
adicionais ou condições modificativas, ainda que reajustes desse vencimento
venham incongruentemente denominados de “gratificações”.
Desse modo, tanto os quinquênios quanto a sexta-
parte devem ser calculados com base nos vencimentos integrais, excluídas
somente as verbas de natureza eventual e transitória, sendo vedada, ainda, a
incidência recíproca.
No entanto, andou bem o d. Juízo a quo ao afastar a
incidência dos quinquênios sobre o adicional de insalubridade, por não se
tratar de vantagem de caráter geral, que configure assim reajuste disfarçado
de vencimentos, incorporada incondicionalmente aos vencimentos e
irretirável do patrimônio jurídico do trabalhador, como os diversos adicionais
e gratificações que motivaram o entendimento assentado na assunção de
competência mencionada alhures.
O adicional de insalubridade foi concedido aos
funcionários do Estado de São Paulo e suas autarquias pela Lei
Complementar no 432/85, que vincula seu recebimento ao efetivo exercício
profissional em condições insalubres, enquanto perdurarem. A mencionada
lei determina à Administração Centralizada e Autárquica do Estado que adote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
9
medidas visando à melhora das condições de trabalho e eliminação da
insalubridade (arts. 7o, parágrafo único, e 10o), deixando fora de dúvidas que
o adicional é vantagem excepcional, vinculada intimamente às condições
específicas do efetivo exercício profissional.
É incorporado para efeito de cálculo dos proventos
de maneira condicional, no momento da aposentadoria, de acordo com os
adicionais efetivamente recebidos durante os últimos 60 meses de exercício
(art. 6o da LC no 432/85).
Ou seja, a própria previsão legal caracteriza a verba
em questão como instável, dependente de circunstância específica a ser
verificada junto ao local de exercício para sua incidência.
Malgrado entendimento anterior desta relatora
admitindo o caráter não eventual de tal verba e, consequentemente, sua
incidência na base de cálculo do quinquênio, em casos nos quais o referido
adicional advém de risco intrínseco à profissão exercida, curvo-me à posição
amplamente predominante da Câmara, em consideração à interpretação que
prevaleceu sobre a matéria no Pretório Excelso, no sentido de que o adicional
de insalubridade constitui vantagem de natureza transitória “propter
laborem”, vinculada às condições legais preestabelecidas, não havendo se
falar em caráter geral.
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. POLICIAL MILITAR ATIVO. Autor que pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
10
incorporação do adicional de insalubridade ao padrão dos vencimentos
(compor salário base, RETP e adicionais temporais). Impossibilidade.
Adicional que não tem natureza salarial, mas natureza jurídica de
gratificação "propter laborem" e pago com habitualidade. Adicional que é
devido somente enquanto perdurar a condição de insalubridade e cessa com
o afastamento do servidor das atividades. Inteligência do RE no 642.682 do
C. STF. Não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de
insalubridade. Sentença reformada. Pedido subsidiário que se acolhe.
Concessão parcial. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1014156-50.2019.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
Apelação e remessa necessária
Ação de rito
comum Policiais militares ativos Quinquênios Os quinquênios devem
incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente,
percebidas pelo servidor, incorporadas ou não, excluídas tão-somente as
vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência para cômputo ou
acumulação para fins de concessão de acréscimos ulteriores, por força do
disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional no 19/98. Aplicação do disposto no art. 129 da
Constituição do Estado de São Paulo e no Incidente de Assunção de
Competência na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, deste E.
Sodalício
Cômputo que não pode incidir sobre o Adicional de
Insalubridade, Ajuda de Custo de Alimentação, Adicional de Local de
Exercício, antes de sua incorporação, e Diária Especial por Jornada
Extraordinária de Trabalho Policial Militar por possuírem tais verbas
caráter eventual Sentença reformada em parte Recursos parcialmente
providos.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1021724-25.2016.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
POLICIAIS MILITARES ATIVOS E INATIVO.
QUINQUÊNIO. Recálculo de adicional por tempo de serviço sobre os
vencimentos/proventos integrais. Possibilidade. Entendimento consolidado
na
Assunção
de
Competência
nas
Apelações
844.381.5/0-00
e
0087273-47.2005.8.26.0000.
Incidência sobre vantagens de caráter
permanente (salário base, RETP e hora aula incorporada LCE 1.249/14),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
11
salvo as eventuais e transitórias (adicional de insalubridade), vedado o
"efeito cascata". RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1024993-49.2017.8.26.0114; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro:
02/12/2019)
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
POLICIAL MILITAR
VENCIMENTOS
PEDIDO DE
RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS Incidência sobre a integralidade dos
vencimentos dos servidores (CE, art. 129; Lei Estadual no 6.628/1989, art.
18; e LCE no 712/1996, em seu art. 11, I) Uniformização do entendimento
das Colendas Câmaras de Direito Público pelo julgamento da Assunção de
Competência na Ap no 0087273-47.2005.8.26.0000 O adicional por tempo
de serviço 'quinquênio' incide sobre todas as verbas que claramente integrem
o vencimento padrão do servidor, de caráter permanente, excluídas somente
as verbas de natureza eventual e transitória Adicionais de insalubridade,
de local do exercício (ALE), antes de sua extinção (atualmente incorporado
ao salário base e ao Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) na
proporção de 50%), de 'Ajuda de Custo de Alimentação Car. Pol./PM', e de
'Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar
(DEJEM)', que, pelas suas respectivas naturezas e circunstâncias específicas
não devem integrar a base de cálculo dos quinquênios Precedentes deste
Egrégio Tribunal
Sentença integralmente mantida
Majoração dos
honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009568-20.2016.8.26.0048; Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de
Registro: 11/07/2019)
A respeito, vale citar ainda: RE 642.682/SP, com
repercussão geral reconhecida, Relator Cezar Peluso, DJe 05.09.2011; e RE
538.560/SP, Relator Dias Toffoli, DJe 04.04.2011.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068962-35.2019.8.26.0053 -Voto no 26.726
12
Para fins de pré-questionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora